Tribunal: STF
Processo: RE 493891
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Efeito suspensivo. 3. Decisão 
   monocrática concessiva. Referendum do Plenário. 4. Existência de 
   plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in 
   mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada.